Tribunal: TJDFT
Processo: 0720602-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE DOMICÍLIO DA COEXECUTADA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CODEVEDOR. PLEITO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. VEDAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL (DE AGIR). AUSENTE. CLÁUSULA DE ARBITRAGEM. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCABÍVEL. CHAMAMENTO DE TERCEIROS AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão atinente à competência territorial do Juízo da Execução encontra-se preclusa, pois, no decorrer da demanda executória, esta eg. 8a Turma Cível deu provimento ao então recurso do Exequente, ora Embargado, para determinar a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
2. Eventual declaração de ilegitimidade da coexecutada, que possui domicílio em Águas Claras, não é suficiente para alterar a competência instaurada, pois a competência territorial é relativa e, portanto, sujeita ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, positivado no art. 43 do CPC/15.
3. A parte Embargante carece de interesse processual (de agir) ao suscitar a ilegitimidade passiva da codevedora, pois, nos termos do art. 18 do CPC/15, “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.
4. A mera existência de Cláusula de Arbitragem no contrato executado não impede que o credor promova, de imediato, a respectiva Execução de Título Extrajudicial, mormente porque o Juízo Estatal é a única jurisdição dotada de coercibilidade.
5. A Embargante não logrou êxito em demonstrar que protocolizou o pleito de instauração da arbitragem, nos termos da Lei no 9.307/1996, de modo que incabível a suspensão sem que haja minimamente a intenção das partes interessadas em instituir o procedimento arbitral.
6. Os processos de execução pressupõem a existência de um título de obrigação certa, líquida e exigível, de modo que é subsidiária a possibilidade de admissão de intervenção de terceiros no processo executivo.
7. É pacífico o entendimento deste TJDFT quanto à impossibilidade de intervenção de terceiros na modalidade de chamamento ao processo nas ações de execução de título extrajudicial.
8. “Na execução lastreada em contrato com cláusula arbitral, haverá limitação material do seu objeto de apreciação pelo magistrado. O Juízo estatal não terá competência para resolver as controvérsias que digam respeito ao mérito dos embargos, às questões atinentes ao título ou às obrigações ali consignadas (existência, constituição ou extinção do crédito) e às matérias que foram eleitas para serem solucionadas pela instância arbitral (kompetenz e kompetenz), que deverão ser dirimidas pela via arbitral”. (STJ - REsp: 1465535 SP 2011/0293641-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/06/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2016)
9. Apelação da Embargante conhecida e não provida.